Tribunal: TJMT
Processo: 1005453-78.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005453-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), TEODORO MOREIRA LOPES - CPF: 325.716.741-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DA CUNHA BARBOSA - CPF: 007.451.521-71 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO - CPF: 306.119.958-67 (TERCEIRO INTERESSADO), N P LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.311.375/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO - CPF: 724.587.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GIANCARLO DA SILVA LARA CASTRILLON - CPF: 813.324.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE BLOQUEIO – PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. “A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens da parte requerida”. (TJMT, N.U 1009768-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022).

2. Em juízo sumário, tem-se como guia a responsabilidade solidária das partes envolvidas, razão por que a decisão agravada não comporta reforma.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
, com pedido liminar,
interposto por
Teodoro Moreira Lopes
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1055346-46.2019.8.11.0041, determinou a indisponibilidade de bens do agravante, no limite de R$ 408.741,66 (quatrocentos e oito mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos).

Em suas razões, alega pelo reconhecimento da boa-fé da conduta perpetrada, sob o argumento de “
ter sido munido de informações pelos departamentos competentes para dar cabo a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n°. 058/2011
”.

Aduz que “
seria ‘indícios suficientes de atos de improbidade administrativa’, a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n°. 058/2011 em detrimento da adesão a Ata de Registro de Preço – ARP - nº. 28/2012/SAD, quando, a partir de simples leitura da C.I. n°. 345/GTRAN/2012, verifica-se presente a informação de que o veículo que se buscava relocar não estava contemplado pelo novo certame licitatório
”.

Verbera que “
com exceção de tais ilações, nada, absolutamente nada, nenhuma prova fora trazida aos autos, ou seja, nenhum subsídio capaz de respaldar a incursão do Sr. Teodoro Moreira Lopes, ora Recorrente, a prática de ato improbo
”.

Sustenta que “
inconcusso reconhecer ser desnecessário o bloqueio de bens do Sr. Teodoro Moreira Lopes, ora Recorrente, visto que, em caso de condenação, por se tratar o Sr. Alexsandro Neves Botelho o suposto beneficiário do suposto superfaturamento, competirá a ele a restrição dos cofres públicos”
.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão proferida, afastando-se a indisponibilidade de bens decretada em seu desfavor.

O i. Relator Originário, Des. Luiz Carlos da Costa, recebeu o recurso sem efeito suspensivo (Id. 37954558).

Contrarrazões ao agravo ofertadas no Id. 40268994.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso, de lavra da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 43588491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento,
conheço
do recurso.

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo
parquet
, em face de
Rodrigo da Cunha Barbosa
,
Pedro Elias Domingos de Melo, Sal Locadora de Veículos, Alexsandro Neves Botelho, Teodoro Moreira Lopes e Giancarlo da Silva Lara Castrillon
, por terem, em tese, superfaturado a Ata de Registro de Preço nº 040/2011/SAD, cujo objeto era a prestação de serviço de locação de veículos, firmado entre o Detran/MT e a empresa Sal Locadora de Veículos.

Nestes termos, requereu a concessão de medida liminar de indisponibilidade de bens de propriedade dos requeridos.

Eis trechos da decisão ora agravada:

(...) Portanto, para a concessão de tutela antecipada em Ação Civil Pública, mister que estejam presentes os robustos requisitos legais, quais sejam:
probabilidade do direito, inexistência de perigo de irreversibilidade do provimento a ser concedido
e, finalmente, um dos requisitos alternativos, que são
receio de dano irreparável

ou
de
difícil reparação.

Especificamente em relação à tutela de urgência de natureza cautelar de indisponibilidade de bens na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, dispõe o art. 37, § 4º, da Constituição Federal,
in verbis
:

(...)

Além disso, a Lei de Improbidade Administrativa prevê, em seus arts. 7º, parágrafo único, e 16, §1º, a possibilidade da decretação da indisponibilidade e do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.

Pois bem. Inicialmente, anoto, por oportuno, que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
“é possível o deferimento da medida acautelatória de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa nos autos da ação principal sem audiência da parte adversa e, portanto, antes da notificação a que se refere o art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/92”
(AgRg no AREsp 460279/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Tuma, DJE 27/11/2014).

No que se refere aos requisitos, a jurisprudência do referido Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a concessão da medida de indisponibilidade dos bens, como no caso dos autos, depende tão somente da comprovação da presença de fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao erário.

Isso porque a Primeira Seção, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, cujo relator para o acórdão foi o Ministro Og Fernandes, fixou o Tema 701 de sua jurisprudência, afirmando, em relação à medida cautelar ou liminar que decreta a indisponibilidade dos bens do autor de ato de improbidade administrativa, que
"não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa".

Do que se expôs, conclui-se que (i) é possível a decretação da indisponibilidade de bens
in limini litis
e
inaudita altera pars
e (ii) o
periculum in mora
é presumido.

Dessa forma, delineados os fundamentos legais à análise da pretensão liminar de indisponibilidade de bens, passo a apreciação de seus requisitos.

2.1 Dano ao Erário:
Indisponibilidade de Bens dos Requeridos Teodoro Moreira Lopes, Giancarlo da Silva Lara Castrillon, Alexandro Neves Botelho e Sal Locadora de Veículo.

O
periculum in mora
, como já dito, é presumido, uma vez que um dos objetos da ação é o ressarcimento ao erário.

No que diz respeito ao
fumus boni juris,
ao analisar, sumariamente, o teor da petição inicial e os documentos a ela acostados,
a

priori,
vislumbro indícios concretos da prática de ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário
somente em relação aos requeridos Teodoro Moreira Lopes, Alexandro Neves Botelho e Sal Locadora de Veículo.

Do que se extrai da inicial, houve irregularidades na execução do contrato n.º 58/2011, cujo objeto era a prestação de serviços de locação de veículos, firmado entre o Detran/MT e a empresa requerida Sal Locadora de Veículos, oriundos da adesão à Ata de Registro de Preço – ARP – n.º 040/2011/SAD.

Segundo consta,
houve um superfaturamento no montante de R$ 86.378,85 (oitenta e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)
no lote 03, porque a ARP N.º 040/2011/SAD, da qual o requerido Teodoro Moreira Lopes serviu-se para formalizar o 1º Termo Aditivo de Prorrogação do Prazo era muito menos vantajosa que a ARP n.º 28/2012/SAD.

Assim, o requerido
Teodoro Moreira Lopes
, na condição de presidente do órgão, à época dos fatos, aderiu à ata de registro de preço ARP N.º 040/2011/SAD, quando já vigorava, na ocasião, a ARP n.º 28/2012/SAD, que continha valores para o mesmo objeto e que estavam com preços inferiores, conforme ressai do parecer da unidade técnica do TCE (Id n.º 26476869- Pág. 15).

Outrossim, em que pese o requerido Teodoro Moreira Lopes ter apresentado justificativa para realização do aditivo contratual, mencionando, inclusive, o art. 57, inciso III, da Lei 8.666/93, nota-se que o documento apresentado não detalha os motivos da adesão que seria mais onerosa para a administração pública, tampouco faz aferição da vantagem econômica (Id n.º 2755769).

Ademais, em sede de cognição sumária, extrai-se dos autos que a empresa requerida
Sal Locadora de Serviços
concorreu para a prática do ato danoso, bem como dele se beneficiou.

Além disso, infere-se que o requerido
Alexandro Neves Botelho
, na condição de proprietário da empresa supracitada, também concorreu para a prática do fato, uma vez que, estando à empresa inscrita nas duas atas de registro de preço, tinha, em tese, conhecimento de que o aditivo contratual firmado com base na ata de registro de preço n.º ARP N.º 040/2011/SAD era desvantajoso à Administração Pública, já que em vigor a ARP n.º 28/2012/SAD.

Deste modo, entendo presentes indícios suficientes da probabilidade do direito quanto aos requeridos Teodoro Moreira Lopes, Alexandro Neves Botelho e Sal Locadora de Veículo.

Anoto que cabível o pedido do
Parquet,
esclarecido por ocasião da emenda à inicial, de acréscimo ao valor do dano da possível multa civil para fins de indisponibilidade.

(...)

Por outro lado,
prima facie
, não restou evidenciado a intenção deliberada de causar dano ao erário, seja por dolo, seja por culpa grave, por parte do requerido Giancarlo da Silva Lara Castrillon.

Com efeito, a notificação realizada pela Auditoria Geral do Estado acerca do superfaturamento foi recebida por pessoa diversa do requerido Giancarlo da Silva Lara Castrillon, como denota-se no Id n.º 27557584, Pág. 13, razão pela qual ausente indícios de que o agente público tenha concorrido para o ato danoso.

Outrossim, o Tribunal de Contas do Estado na Tomada de Contas n.º 16.714-2/2016, entendeu pela não responsabilização do requerido Giancarlo da Silva Lara Castrillon no dever de reparar o dano ao erário em relação aos fatos narrados na exordial.

Inobstante exista independência de instâncias, se no âmbito administrativo às apurações apontaram para ausência de responsabilidade do agente no dever de reparar o dano, é de considerar que não há, nesta quadra inaugural, indícios aptos em relação ao requerido Giancarlo da Silva Lara Castrillon.

Por essas razões, entendo ausente indícios da probabilidade do direito aptos a embasarem o pedido de decretação de indisponibilidade do requerido Giancarlo da Silva Lara Castrillon.

2.2 Enriquecimento Ilícito:
Indisponibilidade de Bens dos Requeridos Alexandro Neves Botelho e Sal Locadora de Veículo.

Segundo o
Parquet
, os requeridos Rodrigo Cunha Barbosa e Pedro Elias Domingos de Melo, ajustaram com o requerido Alexsandro Neves Botelho, proprietário da empresa Sal Locadora de Veículo, recebimento de vantagem indevida, com a promessa de que não haveria atrasos no pagamento de todos os contratos de locação de veículos firmado entre a Sal Locadora e o Estado de Mato Grosso, dentre os quais o contrato n.º 058/2011.

O Ministério Público requereu a decretação da medida de indisponibilidade apenas em face dos requeridos Alexandro Neves Botelho e Sal Locadora de Veículo, porque os requeridos Rodrigo Cunha Barbosa e Pedro Elias Domingos de Melo entabularam acordo de contribuição premiada com o Ministério Público, no qual fizeram termo de ajustamento de conduta, e estão honrando o compromisso de devolução de bens e valores.

Ocorre que, a prática de ato que importa em
enriquecimento ilícito
autoriza a constrição, ao menos para fins de indisponibilidade cautelar, daquele agente que, efetivamente, se beneficiou da vantagem patrimonial indevida e nos limites do acréscimo patrimonial obtido.

No caso em testilha, ressai dos autos que os beneficiários da propina foram apenas os requeridos

Rodrigo da Cunha Barbosa e Pedro Elias Domingos de Melo, de modo que se mostra incabível a decretação de indisponibilidade dos requeridos Alexsandro Neves Botelho e Sal Locadora de Veículos pela perda do valor acrescido ilicitamente ao patrimônio daqueles.

No mais, muito embora a parte autora não tenha pleiteado de forma expressa nos pedidos liminares, nota-se que pelo valor apresentado para ser indisponibilizado dos requeridos Alexsandro Neves Botelho e Sal Locadora de Veículos, foi incluído o valor atribuído ao dano moral coletivo. Todavia
,

entendo incabível a decretação de indisponibilidade para assegurar o pagamento de eventual condenação.

Isso porque, em relação a ele, inaplicável o entendimento firmado no REsp 1.366.721/BA para a indisponibilidade de bens, sendo necessário o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência para a sua concessão, o que não se verifica no caso dos autos.

(...)

Pelo exposto, diante da presença do
fumus boni iuris
e, em corolário do
periculum in mora,
DEFIRO parcialmente a pretensão liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos

Teodoro Moreira Lopes, Alexandro Neves Botelho e Sal Locadora de Veículo
, pelo que determino:

a)
Proceda-se com o bloqueio, por meio do
Sistema BacenJud
, dos valores encontrados nas contas bancárias e aplicações financeiras,
até o montante de R$ 408.741,66 (quatrocentos e oito mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos -
valor equivalente ao dano corrigido, acrescido da multa civil aplicada em patamar mínimo
), dos requeridos
Teodoro Moreira Lopes, Alexandro Neves Botelho e Sal Locadora de Veículo
. Pontuo que tal valor foi extraído do cálculo atualizado trazido pela parte autora no Id n.º 26478840, Pág.2.

b)
Proceda-se com a averbação da cláusula de indisponibilidade em todas as matrículas de imóveis e direitos patrimoniais outorgados por instrumento público de: Teodoro Moreira Lopes, Alexandro Neves Botelho e Sal Locadora de Veículo, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, até o limite do valor suficiente à garantia da execução de eventual sentença procedente do pedido de ressarcimento ao erário, ressalvado os bens e valores absolutamente impenhoráveis.

(...)”

Interposto o recurso de agravo de instrumento, o i. Relator Originário, Des. Luiz Carlos da Costa determinou o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo:

“A conduta ímproba imputada ao agravante estaria configurada em razão de ter, em tese, lesado o erário com celebração de termo aditivo em desconformidade com o disposto no artigo 57, II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

[...] O Ministério Público instaurou Inquérito Civil Público nº 001616-023/2015, por meio da Portaria nº 004/2016-9ªPJC (doc. 01), a partir de cópia do Acórdão nº 2.927/2014-TP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que foi proferido nos autos do Processo nº 7.159-5/2013 (doc. 02).

De acordo com o Tribunal de Contas houve irregularidades na execução do Contrato nº 058/2011 (doc. 03), cujo objeto era a prestação de serviços de locação de veículos, firmado entre o DETRAN/MT e a empresa Sal Locadora de Veículos, oriundo da adesão à Ata de Registro de Preço – ARP - nº 040/2011/SAD (doc. 04).

Conforme referida decisão administrativa proferida pelo TCE, no lote 03, houve um superfaturamento no importe de R$ 86.378,85 (oitenta e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Isso porque a ARP nº 040/2011/SAD, da qual o réu Teodoro Moreira Lopes, representando o DETRAN-MT serviu-se para formalização do 1º termo aditivo de prorrogação de prazo (doc. 05) era muito menos vantajosa que a ARP nº 28/2012/SAD.

De acordo com o apurado, a ARP nº 28/2012/SAD, que já vigorava naquela ocasião, continha valores para o mesmo objeto que estavam com preços bem inferiores, conforme parecer da unidade técnica do TCE (doc. 06).

De fato, a APR nº 28/2012/SAD já estava vigente no período de 07/11/2012 a 07/11/2013, interregno em que ocorreu a formalização do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 058/2011, de 27/11/2012, firmado pelo então presidente do órgão, Teodoro Moreira Lopes que, em vez de aderir a esta ARP 28/2012, prorrogou o contrato 058/2011, com utilização da ARP nº 040/2011/SAD, em prejuízo à administração pública, em desconformidade com o artigo disposto no art. 57, II,
in fine
, da Lei nº 8.666/1993.

Efetivamente, de acordo com o aludido dispositivo legal, os contratos de execução continuada poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos desde que haja a finalidade de obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração.

Assim, restou configurado o superfaturamento de R$ 86.378,85, no período de janeiro a novembro de 2013, quando da renovação do contrato por meio do 1º Termo Aditivo. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1055346-46.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 26476478, fls. 3/4).

Sal Locadora de Veículos Ltda. firmou, em 1º de dezembro de 2011, contrato administrativo com o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, cujo objeto consiste na contratação de serviços de locação de veículos indicados nos lotes n
os
3 e 8 da Ata de Registro de Preços nº 40/2011/SAD (Primeira Instância, Id’s. 26476697 e 26476699).

A celebração do primeiro termo aditivo àquele contrato administrativo, firmado em 27 de novembro de 2012, alargou o prazo de vigência para o período de 1º de dezembro de 2012 a 30 de novembro de 2013, mantidas as demais cláusulas então vigentes (Primeira Instância, Id. 26476705).

Nada obstante a manutenção das outras cláusulas previstas no contrato administrativo original, já havia expirado o prazo de validade de doze (12) meses da Ata de Registro de Preços nº 40/2011/SAD, que, no caso, teria encerrado no mês de junho de 2012, consoante publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, datado de 27 de junho de 2011 (Primeira Instância, Id. 26476699, fls. 1).

Pois bem.

Pontuo que, o contrato administrativo e o primeiro termo aditivo foram assinados pelo agravante, na condição de Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso.

No relatório da Secretaria de Controle Externo, datado de 9 de novembro de 2016, ficou apurado:

[...] Resumo do achado: Contrato 058/2011 – Sal Locadora de Veículos Ltda – Superfaturamento no total de R$ 42.875,00 do período de janeiro a maio/2013, decorrente da renovação do Contrato de locação de veículos por meio do 1º Termo Aditivo, contrariando o inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/1993, bem como decorrente da cessão e da renovação do Termo de Cessão de Uso destes veículos, cedidos irregularmente para a Casa Militar, contrariando o item 5.8. do Contrato, sujeitando-se os responsáveis ao ressarcimento, de forma solidária.

Responsáveis:

Sr. Teodoro Moreira Lopes – Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – Exercício de 2012

Conduta: Renovar o contrato nº 058/2011 por meio do 1º Termo Aditivo, em desacordo com o inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93, pois não observou a existência de Ata de Registro de Preços nº 028/2012/SAD com vigência de 07/11/2012 a 07/11/2013, cujos valores para o mesmo objeto estavam com preços inferiores. Em consequência deste ato estabeleceu a obrigação de pagamentos de despesas lesivas ao erário de serviços prestados na gestão que o precedeu nos meses de janeiro a maio/13, no valor de R$ 42.875,00. Também foi o responsável pela cessão dos veículos, em desacordo com o item 5.8. do Contrato.

Nexo de causalidade: Ao renovar o contrato 058/2011 por meio do 1º Termo Aditivo sem atender ao inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93, o gestor estabeleceu a obrigação de pagamentos de despesas lesivas ao patrimônio público, caracterizando medida antieconômica, avessa aos princípios da Administração Pública. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1055346-46.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 26476869, fls. 15).

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no julgamento da Tomada de Contas Especial nº 167142/2016, ocorrido em 27 de março de 2019, julgou “
irregulares as contas referentes à Tomada de Contas Especial; determinando ao Sr. Teodoro Moreira Lopes (CPF nº 325.716.741-53) que restitua aos cofres públicos estaduais o montante de R$ 86.378,85 (oitenta e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), atualizados desde novembro de 2013
” (Primeira Instância, Id. 26476694, fls. 14).

Portanto, pode-se validamente concluir a existência de clara evidência de que a celebração do termo aditivo não apresentava condições mais vantajosas para a Administração, que pudesse autorizar o alargamento do prazo contratual, nos termos do artigo 57, II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Daí decorrente, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.

Quanto à indisponibilidade de bens, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7º, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Essas, as razões por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.

(...)”

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, justamente porque o desenvolver do feito culminará com a sentença, em juízo de certeza.

Nos termos do artigo 37, §4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas na lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assinala que, havendo indícios da prática de ato ímprobo, é possível o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, DJe 19/09/2014, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, assentou a orientação de que, havendo indícios da prática de atos de improbidade, é possível o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, sendo presumido o requisito do periculum in mora.

2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a necessidade de decretação de indisponibilidade dos bens do agravante, sendo inviável a modificação de tal entendimento, em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.851.850/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Neste viés, destaca-se a possibilidade de “
decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa
” (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26.2.2014, DJe 19.9.2014). [...] (REsp 1582135/SP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18-8-2016).

Acresça-se que, acerca da pública e notória entrada em vigor da Lei Nacional nº 14.230/2021, a qual trouxe como requisito explícito o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo e o tema 1199/STF (julgado em 18/08/2022), no caso em exame, a questão apresenta os elementos necessários ao deferimento da decretação da indisponibilidade, se consideradas as condutas, as provas correlacionadas e a extensão do dano.

Nesta linha de intelecção, julgado recente deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DEMONSTRAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens da parte requerida. (N.U 1009768-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

No caso, o Juízo
a quo
, de modo a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, constatou a presença dos requisitos legais para a concessão da medida de indisponibilidade, uma vez que o Agravante, à época, Diretor do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, teria colaborado para o superfaturamento constante no 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo, ARP nº 040/2011/SAD.

Com efeito, as irregularidades se deram na execução do contrato nº 058/2011, cujo objeto era a prestação de serviço de locação de serviços, firmados entre o DETRAN/MT e a empresa Sal Locadora de Veículos, oriundos da adesão à ARP nº 040/2011/SAD.

Na oportunidade, restou apurado que a ARP nº 28/12/SAD, já vigente à época, continha valores para o mesmo objeto com preços inferiores, de forma que a prorrogação da ARP nº 040/11/SAD não apresentada condição mais vantajosa à Administração Pública.

Nos autos, consta ampla documentação referente a indício de prática de improbidade administrativa, consubstanciada nos autos do Inquérito Civil nº 001616-023-2015, por meio da Portaria nº 004/2016, e de cópia de Acórdão nº 2.927/2014-TP, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Inclusive, ressai do Acórdão supramencionado, oriundo do TCE, que: “
entendo que a irregularidade verificada foi causada pela formalização inadequada do
1º Termo Aditivo do Contrato nº 58/2011
, fato ocorrido em 27/11/2012, na gestão do Sr. Teodoro Moreira Lopes, em razão da inobservância do disposto no art. 57, II da Lei nº 8.666/1993, que prescreve que os contratos de execução continuada poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos
desde que haja a finalidade de obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração
”.

Soma-se a isto, o fato de que a medida foi determinada por decisão precária, podendo ser revista a qualquer tempo.

Logo, no decorrer da instrução processual, caso seja percebida a ausência dos requisitos autorizadores da medida acautelatória, o juízo poderá (e deverá) alterar a decisão ora combatida.

Ressalta-se que a necessidade de evitar prejuízo ao erário, aliada a toda a documentação arrolada pelo
parquet
quando do ajuizamento da demanda, permitem a manutenção da bem lançada decisão recorrida.

Nesta linha de intelecção, este Sodalício já proferiu entendimento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO BLOQUEIO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSAO DA MEDIDA –

INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – PARENTESCO ENTRE DIRETOR FINANCEIRO DE LICITANTE VENCEDOR E PREFEITO MUNICIPAL – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE SOBRE O VALOR INTEGRAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR IN INITIO LITIS DO PREJUÍZO AO ERÁRIO OU LOCUPLETAMENTO INDEVIDO – DETERMINACAO DE INDISPONIBILIDADE DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO CONTRATO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 16, da Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, cabível o decreto de indisponibilidade de bens, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito, desde que demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na inicial.

Diante da impossibilidade em se aferir, in initio litis, o quantum do dano causado ao erário ou eventual enriquecimento indevido, e que o decreto de indisponibilidade de bens sobre o valor integral do contrato não atende a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em observância ao poder geral de cautela do Juiz, arbitra-se a constrição patrimonial em 50% do valor do instrumento contratual.

(N.U 1022231-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Em relação à obrigação de restituir os danos ao erário, nessa fase sumária, tem-se como guia a
responsabilidade solidária
, razão por que também se mostra subsistente o bloqueio de bens do ora Recorrente, sob o argumento de que a responsabilidade de restituição dos cofres públicos cabe ao Sr. Alexsandro Neves Botelho. Trago decisão da 1ª Câmara de Direito e Público que enfatiza tal norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – COMPETITIVIDADE FRUSTRADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – REJEIÇÃO – CERCEMANETO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM – NÃO APLICAÇÃO AO CASO – ATOS DE IMPROBIDADE ADIMINISTRATIVA PRATICADOS POR PREFEITO MUNICIPAL – COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 10.628/2002 DECLARADA PELO STF – INDISPONIBILIDADE DE BENS – FORTES INDÍCIOS DE DANO AO ERÁRIO – CABIMENTO DA MEDIDA – EXCESSO NO VALOR BLOQUEADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – VALOR DA MULTA CIVIL INCLUÍDO NO MONTANTE – POSSIBILIDADE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A existência de indícios da possível prática de ato ímprobo, consistente na suposta ofensa aos princípios basilares da Administração Pública, tais como o da legalidade, impessoalidade, moralidade e da indisponibilidade do interesse público, por frustrar o caráter competitivo de licitação, sustenta a medida cautelar de indisponibilidade de bens.

2. Quando o objeto da ação civil pública por ato de improbidade administrativa está pautado na forma como a empresa Fama Serviços Administrativos Ltda. foi contratada, nas irregularidades no procedimento licitatório, o que causou dano ao erário, e não na cobrança indevida de tributos pela União, não há razão para se falar em incompetência da Justiça Comum Estadual, pois o procedimento licitatório foi realizado pelo Município, não envolve interesse da União.

3. Não configura bis in idem quando os fatos investigados pelo Ministério Público Estadual são distintos daqueles investigados pelo Ministério Público Federal.

4. O Juízo Singular é competente para processar e julgar os atos de improbidade administrativa praticados por Prefeito Municipal, haja vista declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, da Lei n. 10.628/02.

5. A decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano.

6. O valor da indisponibilidade de bens engloba, além do dano ao erário, eventual multa a ser fixada como sanção. Precedentes do STJ.

7.
A responsabilidade dos réus na ação de improbidade é solidária, pelo menos até o final da instrução probatória, momento em que possibilita especificar e mensurar a quota de responsabilidade atribuída a cada pessoa envolvida nos atos que causaram prejuízo ao erário
. Precedentes do STJ.

(N.U 1010375-36.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (grifos nossos)

Em sede de embargos de declaração, a decisão foi mantida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXCESSO NO VALOR BLOQUEADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRECEDENTES DO STJ – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até a liquidação, devem permanecer bloqueados tantos bens quantos forem bastantes para dar cabo da execução em caso de procedência da ação, na medida em que vigora entre os réus uma responsabilidade do tipo solidária.

(N.U 1010375-36.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022